Tribunal: TJMT
Processo: 1019872-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019872-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO LIPARIZI - CPF: 318.704.146-91 (AGRAVADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO LIPARIZI - CPF: 318.704.146-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LIPARIZI - CPF: 830.031.697-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.018, § 3o DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA - VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA CONSTITUÍDA DEPOIS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUBMISSÃO AO PLANO APROVADO E HOMOLOGADO – CRÉDITO NÃO HABILITADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI N. 11.101/2005 – ENUNCIADO N. 12 DO STJ -

INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO, PORTANTO – COISA JULGADA CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) Caso o processo seja eletrônico, é desnecessária a juntada da cópia do agravo no Juízo singular, conforme preceitua o artigo 1.018, “caput”, § 2o do CPC, de modo que não há motivos para que o recurso não seja conhecido. (...) (N.U 1016833-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

O crédito constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial e não habilitado no plano, tanto que inexistente qualquer pedido de impugnação nem ao crédito, nem ao cumprimento de sentença, não se submete à recuperação judicial, e, consequentemente ao plano aprovado e homologado pelo Juízo, destacando-se a efetivação da coisa julgada, no caso, eis que não houve qualquer impugnação ao cumprimento de sentença.

“(...)
O art. 49 da Lei no 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Neste sentido, em 2015, o STJ firmou o entendimento corporificado no Enunciado no 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”. (...) (N.U 1013970-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 180281157), interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que não acolheu os Embargos de Declaração interpostos e manteve, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0002207-03.2013.8.11.0044, aviados por
JOSIMAR LOULA FILHO
,
o deferimento de penhora on-line de ativos financeiros da parte executada
, limitando-se ao valor indicado na execução, asseverando que “(...)
Em que pese a alegação extemporânea, verifico que o crédito almejado pelo exequente é posterior ao processamento da recuperação judicial, não havendo qualquer documento comprovando a sua habilitação no Juízo Universal e consequente submissão ao plano de recuperação, motivo pelo qual indefiro o pedido formulado pelo executado e determino o prosseguimento do feito”.

A Agravante aleta que “(...)
“Na data de 06/12/2021, foi proferido sentença nos autos da RJ de ID num. 71834082 encerrando o processo de recuperação judicial. Pois bem, em razão da versão final do aditivo ao plano aprovado (Item VII - DA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS), aprovado por ampla maioria dos credores e homologado pelo poder judiciário, não deve existir cobrança a título de honorários sucumbenciais, mesmo concedidos após deferimento da RJ, quando o crédito que deu origem for concursal.”; que “(...) acerca do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, destacamos que restou estabelecido no mesmo e de forma expressa, que não seriam devidos honorários de sucumbência no bojo de incidentes e/ou quaisquer outros processos que tratem de créditos sujeitos à recuperação judicial da Tauá – exatamente o caso em questão. Note-se, Excelências, que independentemente de serem ou não sujeitos os honorários, esses são inexigíveis, em razão da existência de previsão expressa constante no Plano, já submetido a apreciação do poder judiciário. Se o crédito principal - que culminou no ajuizamento do incidente com condenação em honorários –, for sujeito/novado em razão do PRJ da Tauá, é clara a aplicação da cláusula acima, a qual dispõe expressamente o seguinte: “a extinção de referidas execuções não implicará na condenação de nenhuma das partes ao pagamento de honorários de sucumbência, o mesmo se dando em sede de embargos à execução e quaisquer outros processos e ou incidentes que tratem dos passivos novados [...]”.

Pede que seja concedido o efeito suspensivo, alegando possibilidade de grave lesão e dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 300 c/c o artigo 1.019, I, ambos do CPC.

No mérito, requer o provimento, a fim de que o crédito seja considerado inexigível, em razão da existência de cláusula expressa do Plano de Recuperação Judicial, devidamente aprovado em Assembleia Geral de Credores, a qual foi homologada pelo Juízo da Recuperação e mantido em sentença de encerramento da recuperação judicial.

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, o qual manteve a decisão recorrida.

Em contrarrazões, o Agravado suscita preliminar de não conhecimento, nos termos do artigo 1.018, § 3o do CPC.

Também alega, preliminarmente, a utilização de agravo de forma genérica e imprecisa – constatando erro grosseiro – com procedimento “copia e cola”; de preclusão, ante ao decurso do prazo, em face da sentença sem que houve; e de inexistência de identidade da causa de pedir entre este Agravo (n. 1019872-98.2023.8.11.0000) e o Agravo n. 1019047-57.2023.8.11.0000, sendo que neste último caso a execução foi provisória – tratava-se de habilitação de crédito; houve impugnação e não havia ocorrência de trânsito em julgado; enquanto que nesta é uma situação de cumprimento de sentença; que não houve participação na recuperação judicial; que não ocorreu impugnação ao cumprimento de sentença – e que houve o trânsito em julgado.

No mérito, pede o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.018, § 3o DO CPC

Mostra-se descabido o pedido liminar.

O caso é de agravo de instrumento com procedimento eletrônico.

Assim, não é obrigatória a comunicação de interposição do agravo, à luz do artigo 1.018, § 2o do CPC.

A esse respeito, já me manifestei anteriormente:

“(...) Caso o processo seja eletrônico, é desnecessária a juntada da cópia do agravo no Juízo singular, conforme preceitua o artigo 1.018, “caput”, § 2o do CPC, de modo que não há motivos para que o recurso não seja conhecido. (...) (N.U 1016833-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

V O T O

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0002207-03.2013.8.11.0044, aviados por
JOSIMAR LOULA FILHO
, não acolheu os Embargos de Declaração interpostos por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
e
MANTEVE
, em sede do Cumprimento de Sentença,
o deferimento de penhora on-line de ativos financeiros da parte executada
, limitando-se ao valor indicado na execução, asseverando que “(...)
Em que pese a alegação extemporânea, verifico que o crédito almejado pelo exequente é posterior ao processamento da recuperação judicial, não havendo qualquer documento comprovando a sua habilitação no Juízo Universal e consequente submissão ao plano de recuperação, motivo pelo qual indefiro o pedido formulado pelo executado e determino o prosseguimento do feito”.

Pois bem.

Primeiramente, considere-se que, efetivamente, foi utilizado o sistema “copia e cola” pela Agravante, eis que já interpôs inúmeros agravos na mesma recuperação judicial; todavia, não considero plausível reconhecer, por tal fato, que houve “erro grosseiro”, de modo que se verificam suficientes as lançadas no recurso, podendo ele ser processado e julgado.

Feito esse apontamento, revisitando os autos, após sua breve e própria instrução, constata-se que
a decisão do Juízo “a quo” merece ser mantida
.

Efetivamente, com as informações ficou devidamente esclarecido e deve ser considerado que: o crédito é posterior ao processamento da recuperação judicial, e, portanto, não se submete ao plano de recuperação aprovado.

Desse modo, mostra-se descabida a alegação de que a pretensão esbarra em votação na AGC e na homologação do plano aprovado.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal, inclusive de desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CERTIDÕES DE CRÉDITOS DE HONORÁRIOS FIXADOS EM AÇÕES TRABALHISTAS - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DA EXEQUENTE DE ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS E AVALIADOS – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 49 da Lei no 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Neste sentido, em 2015, o STJ firmou o entendimento corporificado no Enunciado no 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”. (...) (N.U 1013970-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, sobre o qual não se opera a novação de que trata o artigo 59 da Lei no 11.101/2005.” (AgInt no AREsp 1692371/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021). (N.U 1007172-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)”.

Com esse apontamento, é importante, ainda, consignar a necessidade de rever o posicionamento no
sentido de que o crédito perseguido possui intrínseca relação com a recuperação judicial da Agravante.

Não há relação. No Agravo de Instrumento n. 1019047-57.2023.8.11.0000 se tratava de execução provisória; enquanto nestes autos de agravo o caso é de cumprimento de sentença; no primeiro Agravo (de n. 1019047-57.2023.8.11.000) houve habilitação de crédito na recuperação judicial, enquanto que, frise-se, neste agravo não houve participação na recuperação judicial.

Ademais, neste agravo ocorreu o trânsito em julgado – não houve impugnação ao cumprimento de sentença.

Além disso, importante mencionar que: enquanto que no Agravo n. 1019047-57.2023.8.11.0000 para o qual a Agravante que apontar paradigma, somente existia execução provisória, destacando-se a submissão ao plano de recuperação apresentado.

Assim, é plausível a manutenção da decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Trata-se de pleito de cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais e multa ao qual o Dr. Josimar Loula Filho almeja o recebimento da importância de R$ 842.977,27 (oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Apesar de não ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 114425779), o executado se manifestou no ID. 122463543, aduzindo a impossibilidade de execução dos honorários de sucumbência ante o encerramento da Recuperação Judicial.

Em que pese a alegação extemporânea, verifico que o crédito almejado pelo exequente é posterior ao processamento da recuperação judicial, não havendo qualquer documento comprovando a sua habilitação no Juízo Universal e consequente submissão ao plano de recuperação, motivo pelo qual indefiro o pedido formulado pelo executado e determino o prosseguimento do feito.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da parte executada, limitando-se ao valor indicado na execução”.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
e
revogo
a decisão liminar por mim anteriormente deferida neste agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024